Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada por descumprimento de medida protetiva de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é admitida nos casos de violência doméstica e familiar para garantir a execução das medidas protetivas, conforme art. 313, III, do CPP.
4. O decreto prisional demonstra materialidade e indícios suficientes de autoria do crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, ressaltando histórico de violência e condenações anteriores pelo mesmo delito.
5. A alegação de atipicidade não prospera, pois a proibição de aproximação abrange qualquer local onde a vítima esteja, incluindo ambiente laboral.
6. Rejeita-se a tese de erro de proibição, pois houve intimação das medidas e sua prorrogação, evidenciando ciência da ilicitude.
7. O risco de reiteração criminosa é patente, diante da contumácia delitiva e do desprezo às ordens judiciais, justificando a segregação para garantia da ordem pública.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, considerando a ineficácia de providências anteriores, como monitoração eletrônica.
9. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia, diante da periculosidade concreta e do histórico de descumprimento reiterado.
10. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a urgência da proteção da vítima prevalece sobre eventual demora processual.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 313, II e III; 319; CF/1988, art. 5o; Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017275, 0750787-35.2024.8.07.0016, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2020028, 0722752-79.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025.